Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729125-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ADALBERTO LOPES AGRAVADO: WALTER PEREIRA DE FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que a subscritora do recurso (advogada que assinou digitalmente a petição – Id. 49159085) não demonstrou ter poderes para representar o recorrente (exequente), haja vista que a procuração originária se encontra apócrifa (Id. 80554011 – Processo n. 0707003-38.2020.8.07.0019). Dessa forma, os substabelecimentos decorrentes da aludida procuração não se mostram válidos. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora